Tribunal: TJPA
Processo: 0821693-49.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9965 - Abandono Material
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821693-49.2019.8.14.0301

APELANTE: MAURO AUGUSTO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DOLO OU ABUSO DE AUTORIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076. PROVIMENTO PARCIAL.

1.

No caso presente, colhe-se dos autos ter sido o apelante inicialmente preso em flagrante (25/04/2008) por ordem do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, supostamente incurso nas condutas previstas nos arts. 121, §2º inciso I c/c 288 parágrafo único do CP, posto em liberdade em 22/01/2009. Posteriormente, restou preso preventivamente (29/06/2010) por determinação do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, respondendo à imputação do tipo penal descrito no art. 121, §2º incisos I e IV do CP.

2.

O
Parquet
ofereceu denúncia desencadeando início da ação penal resultando na pronúncia do então acusado culminando no julgamento perante a 2ª Vara do Tribunal do Juri da Capital, ocasião em que a pretensão condenatória foi julgada improcedente resultando na absolvição do autor-apelante.

3.
Diversamente do que alegou o apelante não se verificam nestes autos provas concretas de atuação dolosa ou com abuso de autoridade dos agentes públicos envolvidos nas prisões em flagrante e preventiva acima mencionadas.

4.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o dano moral resultante de prisão cautelar e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido.

5.
Após o julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP), apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, nenhuma dessas hipóteses se verifica na espécie, inclusive à demanda foi atribuído valor bastante considerável (1.000 salários mínimos).

6.
Deve, portanto, ser acolhida a insurgência veiculada na apelação adesiva para reformar parcialmente a sentença, no sentido de fixar a verba honorária observando os limites previstos no art. 85, §§ 2º e 4º inciso III do CPC.

7.
Recurso de apelação interposto pelo autor conhecido e desprovido. Recurso adesivo, interposto pelo Estado do Pará, conhecido e provido,
no sentido de reformar em parte a sentença para condenar o apelado, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, outrossim conhecer e dar provimento ao recurso de apelação adesivo interposto pelo Estado do Pará nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0821693-49.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: MAURO AUGUSTO NASCIMENTO

ADVOGADA: CILENE RAIMUNDA DE MELO SANTOS (OAB/PA 15.929) e OUTRO

APELADO / APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA (OAB/PA 24.661)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Mauro Augusto Nascimento interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente sua pretensão indenizatória (danos morais e materiais), condenando-o em honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O apelante, em síntese, alegou fazer jus a indenização por danos morais e materiais (1.000 salários mínimos) porque a denúncia ministerial (acusação) e a decretação de prisão preventiva foram indevidas e lhe causaram inúmeros transtornos além de desgaste emocional e psicológico inclusive afetando seus familiares, ademais mencionou ter sido absolvido perante o tribunal do júri e junto ao conselho de disciplina.

Finalizou requerendo a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão indenizatória.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aduzindo que a prisão acautelatória ocorreu de forma regular segundo os elementos probatórios colhidos no procedimento investigatório motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

O ente público interpôs apelação adesiva sustentando equívoco na fixação dos honorários advocatícios mediante critério de equidade. Conclusivamente, requereu o provimento deste apelo para reformar a sentença realizando o arbitramento dos honorários advocatícios segundo os limites previstos no art. 85, §2º do CPC.

O autor apresentou contrarrazões ao apelo adesivo pleiteando que não haja cobrança de honorários sucumbenciais por não possuir recursos financeiros.

Deferida a Justiça Gratuita ao autor. Apelos recebidos no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso principal e do recurso adesivo passando a apreciá-los.

No caso presente, colhe-se dos autos – Certidão Carcerária (ID 5314417) – ter sido o apelante inicialmente preso em flagrante (25/04/2008) por ordem do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, supostamente incurso nas condutas previstas nos arts. 121, §2º inciso I c/c 288 parágrafo único do CP, posto em liberdade em 22/01/2009. Posteriormente, restou preso preventivamente (29/06/2010) por determinação do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, respondendo à imputação do tipo penal descrito no art. 121, §2º incisos I e IV do CP.

O
Parquet
ofereceu denúncia desencadeando início da ação penal resultando na pronúncia do então acusado culminando no julgamento perante a 2ª Vara do Tribunal do Juri da Capital, ocasião em que a pretensão condenatória foi julgada improcedente resultando na absolvição do autor-apelante (ID 5314429 – Pág. 01 a 03).

Diversamente do que alegou o apelante não se verificam nestes autos provas concretas de atuação dolosa ou com abuso de autoridade dos agentes públicos envolvidos nas prisões em flagrante e preventiva acima mencionadas.

Importa registrar que a decretação da segregação cautelar reclama fumaça do cometimento do crime
(fumus commissi delicti)
, risco do indiciado livre comprometer a efetividade do processo
(periculum libertatis)
conjugado com as hipótese legais de cabimento da prisão cautelar.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o dano moral resultante de prisão cautelar e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "não restou comprovado nos autos que a prisão cautelar se deu com abuso de poder, excesso ou desvio na execução, não há falar em dever de indenizar
".

2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo da recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

3. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.804.833/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 18/6/2019.)

◊◊◊

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DA ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL - REEXAME DE PROVAS - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.

1.
Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão preventiva, devidamente fundamentada e nos limites legais, inclusive temporal, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes
.

2. Na mesma linha, tem decidido que avaliar se a prisão preventiva caracterizou erro judiciário enseja reexame de provas, sendo inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). Precedentes.

3. Ausente o cotejo analítico e não demonstrada similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma, não se conhece do recurso especial pela alínea "c".

4. Recurso especial não conhecido
. (REsp n. 911.641/MS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 7/5/2009, DJe de 25/5/2009.)

Dessa forma, não comporta acolhimento a pretensão recursal do apelante, porquanto não evidenciado dolo ou abuso de autoridade na conduta dos agentes públicos envolvidos nas prisões vivenciadas pelo apelante.

No apelo adesivo o ente público sustentou impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios mediante critério de equidade. Razão lhe assiste.

Após o julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP), apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, nenhuma dessas hipóteses se verifica na espécie, inclusive à demanda foi atribuído valor bastante considerável (1.000 salários mínimos).

Deve, portanto, ser acolhida a insurgência veiculada na apelação adesiva para reformar parcialmente a sentença, no sentido de fixar a verba honorária observando os limites previstos no art. 85, §§ 2º e 4º inciso III do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego
provimento
ao recurso de apelação interposto pelo autor. Outrossim,
conheço e dou provimento
à apelação adesiva interposta pelo Estado do Pará, no sentido de reformar em parte a sentença para condenar o autor, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/07/2024